Tribunal: TJDFT
Processo: 0714972-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULO POR PARADIGMA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS FICHAS FINANCEIRAS. CONFECÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação apresentada pelo executado em cumprimento de sentença, determinando a elaboração dos cálculos com base nas fichas financeiras juntadas aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os cálculos apresentados pelo exequente, elaborados por paradigma, devem prevalecer diante da ausência de documentação completa por parte do executado, nos termos do art. 524, § 5o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 524, § 5o, do CPC autoriza a adoção dos cálculos do exequente quando o executado não apresenta os dados adicionais no prazo fixado, sem justificativa.
4. No caso, o executado apresentou fichas financeiras e apontou inconsistências nos cálculos por paradigma, demonstrando que não foram observadas as etapas e padrões específicos de cada servidor, o que autoriza a confecção de novos cálculos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A adoção de cálculos por paradigma não prevalece quando há documentação individualizada que permite a apuração exata dos valores devidos. 2. A apresentação de fichas financeiras pelo executado afasta a presunção de correção dos cálculos do exequente prevista no art. 524, § 5o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 524, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI n. 0728792-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23/10/2024, DJe 13/11/2024.